Tribunal: TJES
Processo: 5007715-25.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007715-25.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: GUILHERME TAVARES CARMINATI

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007715-25.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDO:
GUILHERME TAVARES CARMINATI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
VIVO S.A.
em face de
GUILHERME TAVARES CARMINATI
, alegando, em apartada síntese, que em decorrência de uma tempestade ocorrida no mês de fevereiro de 2024, um modem usado na prestação do serviço de internet fornecido pela ré foi danificado, motivo pelo qual a autora buscou por diversas vezes a assistência técnica da requerida, contudo, os chamados não foram atendidos e após 23 dias sem serviço de internet, a autora optou por cancelar o plano junto a operadora. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em exordial, condenando a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a ausência de falhas na prestação de serviços, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Destarte, depreende-se dos documentos juntados no ID 39773320 que, no período de 16/02/2024 a 02/03/2024, o requerente realizou diversos atendimentos junto à ré, além de ter agendado sucessivas vistas técnicas para reparação dos aludidos serviços (ID 39773321). Entrementes, vê-se que, em 28/02/2024, o demandante registrou reclamação perante a ANATEL, queixando que os serviços de sua titularidade não foram reparados pela ré (ID 39773322). Em resposta à demanda administrativa, a requerida reconheceu a existência de falhas no serviço de internet banda larga, razão pela qual agendou novo atendimento técnico para o dia 09/03/2024. Ocorre que, embora fosse ônus seu, a requerida não demonstrou que os serviços foram devidamente reparados na data supracitada. Ademais, infere-se do documento juntado no ID 39773324 que, em 11/03/2024, os serviços foram cancelados à pedido do autor. Diante do exposta, está caracterizada a falha na prestação dos seus serviços da ré, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)